Tribunal: STF
Processo: RE 321796
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
FARMÁCIA: HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA
MUNICIPAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO.
1.      Como salientado na decisão agravada, "o Plenário do Supremo
Tribunal Federal já decidiu, por unanimidade, no julgamento do
RE 237.965-SP, publicado no DJ, 31.03.00, Rel. Ministro MOREIRA
ALVES, que a fixação de horário de funcionamento para farmácias é
matéria de competência municipal, não procedendo, portanto, as
alegações de violação aos princípios constitucionais da isonomia,
da livre iniciativa, da livre concorrência, da liberdade de
trabalho, da busca do pleno emprego e ao direito do consumidor".
2.      Os fundamentos desse precedente foram resumidos na decisão
agravada, que mencionou outros, e não infirmados pela agravante.
3.      Agravo improvido.